Tribunal: TJDFT
Processo: 0711671-60.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MÁ CONSERVAÇÃO DE CADÁVER. ENTE PÚBLICO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A análise do caso revela que houve falha da Administração Pública no dever de guardar corpo, após óbito ocorrido no interior de hospital público, culminando na entrega de um cadáver em adiantado estado de decomposição, em evidente descuido, impedindo os parentes de viverem dignamente o luto ao terem que sepultar o ente querido com caixão lacrado e serem impedidos de velar o corpo da forma como pretendiam. Mantém-se, portanto, a condenação do Distrito Federal em indenizar os danos morais sofridos pelos Autores.
2. O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil) reais para cada litigante, em observância aos parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, de forma a ser suficiente para assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte ofendida.
3. Reconhecida a constitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 (STF, RE 870947), prevalece o percentual de 0,5% ao mês de juros de mora, conforme dispõe o art. 398 do Código Civil.
4. O Enunciado n. 326 da Súmula do STJ dispõe que “na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado a inicial não implica sucumbência recíproca”.
5. Não obstante a necessidade de formulação de pedido certo acerca do valor da indenização, conforme disposto no inciso V, do art. 292 do nCPC, esta não modifica o entendimento sedimentado pelo Enunciado n. 326 do C. STJ, o qual não restou cancelado/revogado, devendo ele ser aplicado à hipótese, tendo em vista o disposto no art. 927, inciso IV, do novo Código de Processo Civil.
6. Recurso do Autor conhecido e parcialmente provido e recurso do Réu não provido.